Tribunal: TJMT
Processo: 1018188-25.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018188-25.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NADIA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 961.714.481-68 (EMBARGADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), NADIA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 961.714.481-68 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018188-25.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: NADIA ALVES DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018188-25.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: NADIA ALVES DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação da ora embargante e deu parcial provimento à da autora para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00.

A embargante aduz que a Câmara
“incorreu em obscuridade e erro material ao negar provimento à apelação da ora embargante com base no argumento de que a embargada não fora notificada acerca da recuperação de consumo e que não lhe fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa”
.

Ressalta que a documentação juntada pela própria apelada demonstra o contrário, tanto é que ela apresentou defesa e Recurso Administrativo, os quais, inclusive, foram apreciados.

Alega que o aresto foi obscuro também
“ao se fundar no argumento de que, apesar de a apelante-embargante ter informado que enviou o medidor da unidade consumidora da apelada-embargada para ser aferido pelo INMETRO, não comprovou isso”
.

Afirma não ter arguido que enviou o equipamento para referido Instituto, e que desde a contestação tem dito que a recuperação de consumo decorre de fraude consistente em “
desvio no ramal de entrada (ligação invertida)”
, de modo que a irregularidade é anterior ao medidor de energia, por isso não comporta avaliação técnica.

Acrescenta que a majoração do valor definido para os danos morais violou o artigo 374, inciso III, do CPC, pois foram desconsiderados fatos incontroversos, tais como os documentos que a própria autora anexou aos autos, bem como o artigo 188, inciso I, do CC, e artigos 1º, 20 e 21, da Lei n. 9.492/97, e que teria agido em exercício regular de direito.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018188-25.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: NADIA ALVES DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante aduz que a Câmara
“incorreu em obscuridade e erro material ao negar provimento à apelação da ora embargante com base no argumento de que a embargada não fora notificada acerca da recuperação de consumo e que não lhe fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa”
.

Ressalta que a documentação juntada pela própria apelada demonstra o contrário, tanto é que ela apresentou defesa e Recurso Administrativo, os quais, inclusive, foram apreciados.

Alega que o aresto foi obscuro também
“ao se fundar no argumento de que, apesar de a apelante-embargante ter informado que enviou o medidor da unidade consumidora da apelada-embargada para ser aferido pelo INMETRO, não comprovou isso”
.

Afirma não ter arguido que enviou o equipamento para referido Instituto, e que desde a contestação tem dito que a recuperação de consumo decorre de fraude consistente em “
desvio no ramal de entrada (ligação invertida)”
, de modo que a irregularidade é anterior ao medidor de energia, por isso não comporta avaliação técnica.

Sobre os pontos ora suscitados, ficou assim consignado no aresto:

“Os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) foram elaborados sem observância ao artigo 129, §§1º, I, 2º e 3º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há neles assinatura da autora ou de outro morador (Id n. 75614501, 75614503 e 75614503), nem recibo de entrega de uma cópia para ela, tampouco prova de que lhe foi encaminhada por qualquer outro meio.

Apesar de estar anotado no TOI n. 592185 que o “Sr Hugo acompanhou a vistoria e recebeu o Toi”, e constar uma rubrica no campo destinado ao visto do acompanhante, não há como afirmar a sua regularidade, sobretudo porque, ainda que considerada, só foi aposta na primeira página, o que a torna ineficaz em relação à irregularidade supostamente apurada.

Quanto ao TOI n. 596256, embora registre a observação “cliente ausente, foi deixado segunda via na porta do apartamento 203”, não atende às exigências da lei, não havendo prova de que a autora tenha efetivamente recebido referido documento.

Por fim, a ré destaca que a irregularidade foi confirmada por laudo pericial do INMETRO, porém não fez nenhuma prova nesse sentido.

Assim estabelece o artigo 129 da Resolução n. 414/2010:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebime
nto. (...).

Portanto, essa conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições”.

Ao contrário do que assinala a embargante, nenhum dos documentos trazidos pela embargada na inicial afasta as irregularidades encontradas no procedimento administrativo necessário para a apuração da fraude. Logo, pelos mesmos motivos, é infundado o argumento de ausência de danos morais.

Importante destacar, aliás, que eventual cobrança de recuperação de consumo com origem em fraude no aparelho medidor depende da demonstração da autoria da embargada, como bem lançado no acórdão:

“(...) o STJ já consolidou ‘não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude’ (AgInt no AREsp n. 1435885/RS). E no caso concreto o padrão de energia fica na parte externa da residência, ou seja, fora de sua guarda, o que ratifica a conclusão de que se cuida de cobrança indevida.”

Esse fundamento, suficiente por si só para manter a conclusão da Câmara, não foi rechaçado pela embargante.

Além disso, diversamente do que sustenta, na contestação anotou ter realizado “
todo o procedimento acima descrito, a fim de verificar a existência de irregularidades no medidor, a qual foi confirmada através do laudo pericial emitido pelo INMETRO”
(
sic
Id n. 75614535). Dessa forma, não procede a alegação de que não teria dito que a irregularidade foi atestada pelo Instituto Nacional de Metrologia.

Como visto, não houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Importante registrar que em relação a esses dois primeiros vícios a embargante não fez nenhuma observação específica.

É evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar por esta via.

Também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021